Tribunal: TJPA
Processo: 0011822-74.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011822-74.2018.8.14.0006

APELANTE: EDIVALDO RABELO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÕES PENAIS. ART. 297 C/C ART. 304, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REQUERIDA REDEFINIÇÃO DA PENA BASE, POR ENTENDER INCORRETA A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL DA CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Revalorada negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, retirando-se os fundamentos da conduta social, somente para readequar a fundamentação utilizada pelo juízo a quo, sem mudança de pena.

Precedentes citados.

PRETENDIDA APLICAÇÃO DE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA QUE A PENA SEJA FIXADA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. TESE INFUNDADA
. Impossibilidade dessa atenuante, já que não consta qualquer confissão por parte do recorrente nos autos, além do que, é determinado, a pena base não poderá ser imposta abaixo do mínimo permitido, conforme Súmula 231 do STJ.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal interposta
Edivaldo Rabelo Lima
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou
à pena de 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 54 dias multa, por pela prática da conduta delitiva presente no art. 297 c/c art. 304, ambos do CPB, em regime inicialmente aberto
.

Narra a denúncia
que na data de 25/09/2018, por volta das 10:00 horas, o acusado, portando documento falso, encontrava-se em sua residência, localizada no Conjunto Paar, Quadra 155, nº 19, Maguari, ocasião em que restou detido por uma equipe de policiais civis que estavam em seu encalço, tendo em vista que o mesmo era foragido do Sistema Penal.

Durante a diligência policial, o acusado se apresentou como Alan Paulo Paulino, utilizando o documento falso, mas os policiais o reconheceram de imediato como sendo Edivaldo Lima e apresentaram sua ficha do INFOPEN, a qual constava sua fotografia.

Em razões recursais, ID 11513428,
postula a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que deverá ser afastada a negativação da circunstância judicial da conduta social, bem como, na segunda fase, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, para que a pena seja redefinida para aquém do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões
, o parquet pugnou pelo provimento parcial do recurso, tão somente para desconsiderar a negativação da circunstância da conduta social, na primeira fase, redimensionando a pena base, mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

É o relatório.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.

Da pretendida redefinição da pena aplicada.

Postula o apelante a redefinição da pena base para seu mínimo legal, por entender que deverá ser afastada a negativação da circunstância judicial da conduta social, bem como, na segunda fase, seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, para que a pena seja redefinida para aquém do mínimo legal, desconsiderando a Súmula 231 do STJ.

O juízo a quo, quando da dosimetria penal, ID 11513427, a formulou nos seguintes termos:

“DA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena, nos termos do art. 68 do Código Penal.

1ª FASE

Analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. Pelas informações constantes nos autos, tenho-a como normal ao tipo.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu é tecnicamente primário, uma vez que sua execução de pena é provisória, segundo antecedentes criminais.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside). Avalio de forma desfavorável, uma vez que o uso da identidade falsa era com o intuito de fugir da aplicação da lei penal.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, sendo que no presente caso a forma do cometimento do crime ocorreu dentro de seus próprios parâmetros, inerentes ao tipo penal. Nada para valorar.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Nada tendo a se valorar.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, uma delas negativas (conduta social), fixo a pena-base em 3 ANOS DE RECLUSÃO E 54 DIASMULTA.

2ª FASE

Não há agravantes, nem atenuantes.

3ª FASE

Não há causas especiais de aumento nem de diminuição de pena, pelo que, fixo a pena, de forma definitiva, em 3 ANOS DE RECLUSÃO E 54 DIAS-MULTA.”

Analisando a dosimetria ao norte exposta, vejo que o juiz sentenciante incorreu em equívoco ao valorar o uso do documento falto como conduta social, quando, no caso, deveria ter sido levado esse uso do documento falso para valorar desfavoravelmente a circunstância da culpabilidade, pois, como se mostrou na decisão recorrida, o recorrente, apesar de ter sido denunciado e condenado pela prática de dois delitos, quais sejam, art. 297 c/c art. 304, ambos do CPB, somente uma dosimetria foi procedida, levando-se em consideração a falsificação de documento público, podendo-se aqui, neste Tribunal de Justiça, valorar negativamente a circunstância da culpabilidade por ter o agente usado o documento publico que falsificou, motivo este que procedo tão somente o transporte da valoração negativa, pelo uso do documento falso, para a circunstância da culpabilidade, já que quando o agente usou o documento público falsificado, extrapolou o tipo inserido no art. 297, do CPB, elevando a culpabilidade ali existente para seu grau máximo, mantendo-se a pena base no importe em que foi definido na sentença meritória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo

da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.

2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.

Precedentes. 3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei) (HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I e II (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
DO CÓDIGO PENAL. “POLÊMICA” EXISTENTE EM TORNO DO VERDADEIRO NOME DO APELANTE. SUPERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E PENA DEFINITIVA ALCANÇADA. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

01 – Identificado o agente acusado e condenado – haja vista o método dactiloscópico registrado ao Num. 5776948 - Pág. 8 a 9 –, não há motivo para retardar ainda mais a ação penal, tudo com fulcro no artigo 259, do Código de Processo Penal.

02 - Apelação voltada ao argumento de redução da pena-base, ante a utilização de fundamentação inidônea por parte do magistrado sentenciante.

02 –
Revaloração das circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima e manutenção da pena-base imposta, nos termos da súmula nº 23 desta Corte
.

03 – Manutenção da pena-definitiva alcançada.

04 – Apelação conhecida e improvida.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0000356-14.2012.8.14.0097 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 10/04/2023) Grifei

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II DO CPB. ERRO NO TOCANTE À DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DA ANÁLISE DE ALGUMAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REALIZADA NOVA ANÁLISE. PENA-BASE MANTIDA. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO EM 1/6 (UM SEXTO) MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo
fixou a pena-base do réu sem ponderar justificativas plausíveis para algumas das circunstâncias judiciais. Após nova análise dessas circunstâncias, estas foram devidamente revaloradas – mas não a ponto de diminuir a pena-base ao mínimo legal, como requer a defesa – pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifica-se que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras justa, ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

2. Na segunda fase da dosimetria da pena, foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão, com atenuação de 1/6 (um sexto) da pena, não havendo qualquer alteração a ser realizada.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801733-93.2022.8.14.0013 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Agora, no que se refere a pretendida aplicação da atenuante da confissão espontânea
ao caso dos autos, entendo em sentido contrário do que postula a defesa do acusado, pois não se evidencia nos autos a confissão do denunciado, e sim, este apenas afirma que possuía em sua casa o documento falsificado, não confirmando se foi ele ou não que procedeu o falso, não sendo isso uma confissão capaz de ensejar a aplicação da referida atenuante, motivo este que a decisão recorrida deverá permanecer por seus próprios fundamentos.

Além do que, mesmo que pudesse ser aplicada essa benesse, a pena não poderia ser imposta abaixo do mínimo permitido para o tipo penal violado, vez que já há entendimento pacificado junto às Cortes Superiores, mas precisamente no Superior Tribunal de Justiça, em sua Súmula 231 do STJ, que proíbe que a aplicação de atenuante reduza a pena base aquém do mínimo permitido para o crime violado, não se podendo caminhar em sentido contrário ao que já notoriamente vem sendo empregado em casos similares.

“
STJ - Súmula 231
:
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
”

“
STJ - Súmula 83
:
Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 04/12/2023